Tribunal: STF
Processo: Rcl 75518
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Medida cautelar em reclamação. Remoção de publicação de portal jornalístico. Alegação de afronta à ADPF 130. Liminar deferida.



I. Caso em exame



1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada para impugnar decisão que determinou, também em sede cautelar, a exclusão de notícia veiculada em portal jornalístico.



II. Questão em discussão



2. Discute-se se viola o paradigma da ADPF 130 decisão judicial que determina a remoção de reportagem, sob alegação de afronta à imagem e demais direitos da personalidade. 



III. Razões de decidir



3. Embora o conteúdo publicado possa causar desconforto pessoal à autora da ação de origem, não houve discurso de ódio, caracterizado por manifestações de desprezo ou intolerância contra determinadas minorias oprimidas sob a perspectiva histórica. 



4. Além disso, não há indicativo de obtenção ilícita das informações publicadas, ou de que se trate de conteúdo sabidamente mentiroso ou falso. 



5. Por fim, o fato de a reportagem envolver jornalista conhecida no Estado de origem impõe maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade.



IV. Dispositivo



6. Medida cautelar deferida.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, caput.



Jurisprudência relevante citada: ADPF 130 (2009), Rel. Min. Ayres Britto.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por A.M.S. Affonso (Radar Amazônico) contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a remoção de matéria jornalística do site da reclamante, sob pena de multa diária (processo nº 0122487-54.2024.8.04.1000).



    2. A reclamante narra que publicou, em seu portal de notícias, reportagem que noticia mensagens enviadas por pessoa conhecida no Estado, revelando incômodo com a presença de gatos no condomínio em que reside. A matéria recebeu a seguinte manchete: “Blogueira persegue gatos comunitários em condomínio e ameaça: ‘se não aparecer o dono vou sumir com ele’”. 



    3. Em decorrência dessa publicação, a pessoa citada na reportagem ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da reclamante. Alegou que a reportagem: (i) divulgou conversa de grupo privado da autora; (ii) é sensacionalista, fora de contexto e manchou sua dignidade e honra; e (iii) fez imputação de crime de maus-tratos de animais.



    4. Em análise liminar do caso, o juízo do 20º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus concedeu tutela provisória de urgência determinando a exclusão imediata da matéria apontada na inicial, sob pena de multa diária.



    5. A reclamante argumenta que a decisão reclamada afronta o entendimento firmado pelo STF na ADPF 130, em que foi declarada a não recepção pela Constituição de 1988 da Lei nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa) e afirmada a prevalência da liberdade de imprensa nos casos de conflito com os direitos da personalidade. Aduz que, caso a matéria jornalística seja considerada abusiva, as medidas cabíveis devem ser a publicação de retratação ou nota de esclarecimento, a reparação civil ou outras ações similares, mas não a retirada do conteúdo jornalístico.



    6. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    7. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    8. Entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Quanto à probabilidade do direito, considero plausível a tese de que a decisão reclamada afronta a autoridade da decisão proferida na ADPF 130, por restringir de forma desproporcional o âmbito de proteção das liberdades de expressão e de informação.



    9. De fato, a Constituição de 1988 incorporou sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão e de informação, tendo incluído textualmente, no rol de direitos e garantias fundamentais, as liberdades de manifestação do pensamento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, o acesso à informação e a vedação à censura (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, caput, da Constituição).



    10. De longa data, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem reconhecido o caráter preferencial da liberdade de expressão na Constituição brasileira, por ser elemento essencial para (i) a manifestação da personalidade humana, (ii) a democracia, por propiciar a livre circulação de informações, ideias e opiniões e (iii) o registro da história e da cultura de um povo. Isso significa que, em situações de conflito com outros direitos, o afastamento dessa garantia constitui medida excepcional, sendo o ônus argumentativo atribuído a quem sustenta o direito oposto. Por essa razão, o STF atribui eficácia transcendente aos motivos determinantes da decisão proferida na ADPF 130, reconhecendo a possibilidade de ajuizamento direto de reclamação constitucional para assegurar a liberdade de expressão. Há inúmeros precedentes na linha do acolhimento de pedidos dessa natureza[1].



    11. Na ADPF 130, a Corte reconheceu a não recepção em bloco da Lei de Imprensa do Regime Militar e a vedação constitucional à censura, como regra geral. Esta a decisão invocada como paradigma na presente Reclamação. Seguem transcritos trechos da ementa:



    “[...]



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    (…) 



    3. (…) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo  prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (…) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    (…) 



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220).    Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado ‘núcleo duro’ da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. (…) Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição (…). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa.



    [...]”



    12. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos no Direito Constitucional. Dediquei estudo específico ao tema[2], em que defendi que oito critérios precisam ser considerados nas ponderações entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, quais sejam: (i) a veracidade dos fatos; (ii) a licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) a personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) o local do fato; (v) a natureza do fato; (vi) a existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) a existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) a preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Tais critérios foram acolhidos pela jurisprudência do STF para a análise de casos concretos que revelem conflitos entre a liberdade de expressão e o direito à intimidade.



    13. Na hipótese, a decisão reclamada determinou a remoção da reportagem, sob pena de multa diária, com fundamento no direito à imagem e à honra da então requerente. Considerou, em síntese, que a reportagem questionada apresenta “cunho vexatório”, capaz de “macular a imagem do(a) Requerente”; e que havia “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente das consequências naturais da propagação e do ‘efeito viralizante’ das redes sociais”.



    14. Sem prejuízo de melhor análise pelo relator, penso que a decisão reclamada aparentemente violou a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. A meu ver, embora o teor da reportagem possa causar desconforto pessoal à autora da ação de origem, não houve discurso de ódio, caracterizado por manifestações de desprezo ou intolerância contra determinadas minorias oprimidas sob a perspectiva histórica. Tampouco há indicativo de que as mensagens divulgadas foram obtidas de forma ilícita pela Reclamante. 



    15. A proteção de conteúdos de conotação crítica, ainda que por vezes ácidos, justifica-se em perspectiva coletiva. Isso porque, para evitar a censura e preservar em máxima extensão as liberdades de expressão e de informação, os discursos mais contundentes, que presumidamente causarão as reações mais vigorosas em seus destinatários, são exatamente os que demandam tutela mais intensa pelo Poder Judiciário. 



    16. Além disso, não se trata da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Ressalto que a reportagem envolve jornalista conhecida no Estado de origem, o que impõe maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, diante do interesse público na divulgação da informação.



    17. Considero presente, ainda, o perigo na demora. A manutenção de ato jurisdicional que restringe injustificadamente a livre circulação de ideias causa danos difusos ao sistema jurídico que precisam ser reparados com a brevidade necessária. Além disso, a decisão reclamada fixou multa diária no caso de não remoção do conteúdo. Com isso, não se está a menosprezar a honra e a imagem do ofendido, mas a afirmar que esses bens jurídicos devem ser tutelados, se for o caso, com o uso de outros instrumentos de controle a posteriori, que não importem em restrições à livre circulação de ideias, tais como a retificação, a retratação e a responsabilização civil ou penal.



    18. Pelas razões expostas, em juízo cautelar sumário, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, concedo a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    19. Comunique-se, com urgência a autoridade reclamada.



    20. Após, remetam-se os autos ao eminente relator.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente